Tribunal: TJES
Processo: 5024940-69.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024940-69.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO VOTORANTIM S.A.
RECORRIDO: AMOR SAUDE ODONTOLOGIA LTDA e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO:
Nº 5024940-69.2024.8.08.0012

EMBARGANTE:
BANCO VOTORANTIM S.A.

EMBARGADO:
AMANDA FERREIRA RODRIGUES e AMOR SAUDE ODONTOLOGIA LTDA

RELATOR:
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.CASO EM EXAME

Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco Votorantim S.A. em face de acórdão que negou provimento a recurso inominado, mantendo a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos. O embargante sustenta a ocorrência de erro material na fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios sobre o "valor da condenação" e alega obscuridade quanto ao pedido de restituição do valor de R$ 1.200,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve erro material no acórdão ao fixar os honorários sucumbenciais sobre o valor da condenação em um feito onde não houve condenação; e (ii) saber se o julgado foi obscuro ao não apreciar a devolução de montante repassado à clínica corré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a ocorrência de erro material. Considerando o improvimento do recurso inominado em processo com ausência de condenação pecuniária, a base de cálculo adequada para a incidência da verba honorária deve ser o valor da causa, em observância estrita ao art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Afasta-se a alegação de obscuridade quanto à restituição de valores. A pretensão constitui nítida inovação recursal, visto que o pedido não foi formulado em sede de contestação nem nas razões do Recurso Inominado, não sendo o manejo dos embargos de declaração (art. 1.022 do CPC e art. 48 da Lei nº 9.099/95) a via adequada para a introdução de pedidos inéditos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, apenas para sanar o erro material no dispositivo do acórdão, fixando os honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento:
"1. Na ausência de condenação pecuniária no âmbito dos Juizados Especiais, a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, configurando erro material a sua fixação sobre o valor da condenação. 2. A formulação de pedido não suscitado na contestação e no recurso inominado configura inovação recursal, sendo incabível a sua análise e introdução em sede de embargos de declaração."

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 1.022;

Lei nº 9.099/1995, arts. 48 e 55.

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO VOTORANTIM S.A.
em face do acórdão proferido nestes autos (ID 18679175), que, à unanimidade, conheceu do recurso inominado e negou-lhe provimento, mantendo a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

Em suas razões (ID 18749618), a parte embargante sustenta a existência de contradição e erro material no dispositivo da decisão, argumentando que a fixação dos honorários advocatícios sobre o "valor da condenação" é equivocada. Alega, ainda, obscuridade no julgado quanto ao pedido de restituição do valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), alegadamente disponibilizado à clínica corré.

É o relatório. Passo a decidir.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos.

Os embargos de declaração são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) e do art. 48 da Lei nº 9.099/95, para sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como para corrigir erro material na decisão judicial.

1. Da Contradição e Erro Material (Honorários Advocatícios)

Compulsando os autos, verifico que assiste razão à embargante quanto à existência de erro material na redação do dispositivo do acórdão embargado.

No caso de improvimento de recurso inominado, a condenação em custas e honorários advocatícios deve observar os parâmetros do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Verifico que, por um equívoco, consignou-se que a verba honorária incidirá sobre o "valor da condenação". Todavia, tratando-se de autos com ausência de condenação, a base de cálculo adequada deve ser o valor da causa.

Portanto, impõe-se o acolhimento deste ponto para fins de saneamento e retificação.

2. Da Obscuridade e Inovação Recursal (Restituição de Valores)

No tocante à alegada obscuridade sobre a devolução do montante de R$ 1.200,00 repassado à clínica corré, não assiste razão ao embargante.

Verifica-se que tal pretensão constitui nítida inovação recursal. Em análise detida dos autos, nota-se que o pedido de restituição de referidos valores não foi formulado em sede de contestação, tampouco em Recurso Inominado.

O manejo dos embargos de declaração não se presta à introdução de pedidos inéditos ou à discussão de teses que não foram oportunamente apresentadas. Assim, não havendo omissão ou obscuridade sobre ponto que sequer foi submetido à análise deste colegiado anteriormente, o desprovimento neste tópico é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para sanar erro material apontado no dispositivo.

Desta forma, onde se lê:

"(...) fixo em 20% sobre o valor da condenação."

Leia-se:

"(...) fixo em 20% sobre o valor da causa."

No mais, permanece o acórdão embargado como está.

É como voto.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)